Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO CONTÍNUO. DANO MORAL. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando a manutenção de beneficiárias em plano de saúde nas condições originais, o pagamento de multa diária por descumprimento de tutela de urgência, indenização por danos morais, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual e o cancelamento do plano de saúde foram regulares; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pelo ato ilícito; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rescisão unilateral do plano de saúde coletivo é válida, desde que observados requisitos legais e contratuais, especialmente em casos de beneficiários em tratamento contínuo.
4. Tema 1.082/STJ: operadora deve assegurar continuidade dos cuidados assistenciais a usuários em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física, até a alta efetiva, mediante contraprestação.
5. O cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que as seguradas se encontravam em pleno tratamento que demandava o efetivo amparo do serviço contratado, como no caso de acompanhamento terapêutico de criança com TEA e pós-cirúrgico, configura dano moral, pois viola direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana.
6. Não há provas suficientes de que negativas posteriores e pontuais de atendimento decorreram da inatividade do plano, sendo indevida a manutenção da astreinte no valor máximo.
7. Multa diária reduzida, por excesso e desproporcionalidade, e limitada ao período de descumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A operadora deve assegurar continuidade dos cuidados assistenciais a usuários em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física, até a alta efetiva, mediante contraprestação (STJ, Tema 1.082). 2. O cancelamento do plano durante tratamento configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais. 3. A multa diária por descumprimento de ordem judicial deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, CC, arts. 186, 187, 389, 422, 475, 927; CPC, 536, §1o; e Lei 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082, REsp no 1.842.751/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.04.2021. TJDF, Acórdão 1957566, Rel. Vera Andrigui, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024; Acórdão no 1924820, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.09.2024; Acórdão no 1987097, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.04.2025; Acórdão no 1948590, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024; e Acórdão no 1250958, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.05.2020.